Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751700-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS AGRAVADO: DIEGO BORGES GOMES D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de ID 67502094. Pedido de reconsideração não se presta a atacar decisão monocrática, que poderia ter sido impugnada mediante recurso cabível. Ademais, a validade dos documentos acostados às contrarrazões de ID 67487825 sequer seria passível de verificação, considerando a ilegibilidade dos documentos e selos cartorários. Nos termos do despacho de ID 67496509, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora